Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010848-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOYCE PEREIRA NETO - CPF: 934.082.851-87 (AGRAVADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE EXECUTIVA. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário decorrente de confissão e renegociação de dívida, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão/apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada.

A agravante sustenta que foram realizadas diversas diligências patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CCS, todas infrutíferas. Afirma que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas e que o STF, na ADI no 5.941, reconheceu sua constitucionalidade. Aduz, ainda, que os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1.137 estariam presentes no caso concreto.

A decisão agravada concluiu que as medidas postuladas não apresentavam relação concreta com a satisfação do crédito executado, além de ostentarem caráter excessivamente gravoso e potencialmente lesivo a direitos fundamentais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível, no caso concreto, a adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da executada, diante do insucesso das diligências patrimoniais realizadas na execução.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas destinadas à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive nas execuções por quantia certa. Todavia, tais medidas possuem caráter excepcional e exigem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e menor onerosidade da execução.

O STF, no julgamento da ADI no 5.941, reconheceu a constitucionalidade, em tese, das medidas executivas atípicas, desde que observados os direitos fundamentais e demonstrada a adequação da providência ao caso concreto.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.137, assentou que a adoção de medidas executivas atípicas depende de fundamentação concreta quanto à necessidade, adequação e utilidade executiva da medida postulada.

O simples esgotamento das diligências patrimoniais típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado. É indispensável a demonstração concreta de que a medida requerida possui aptidão para contribuir à satisfação do crédito.

No caso concreto, inexistem elementos indicativos de ocultação patrimonial dolosa, padrão de vida incompatível com a alegada insolvência, viagens internacionais frequentes ou qualquer circunstância objetiva apta a evidenciar a efetividade da suspensão da CNH, da apreensão do passaporte ou do bloqueio de cartões de crédito para a satisfação da execução.

As medidas postuladas assumem natureza predominantemente coercitiva e punitiva, sem demonstração de efetiva relação instrumental com a satisfação do crédito, circunstância incompatível com os princípios que regem a execução civil.

O bloqueio de cartões de crédito, além de não importar localização ou expropriação patrimonial, pode dificultar a reorganização financeira da executada, existindo mecanismos típicos menos gravosos para restrição creditícia.

A decisão agravada observou os parâmetros fixados pelo STF e STJ, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade executiva. 2. O mero insucesso das diligências patrimoniais típicas não autoriza, isoladamente, a suspensão da CNH, apreensão de passaporte ou bloqueio de cartões de crédito do executado. 3. Medidas restritivas de direitos pessoais, desacompanhadas de demonstração de efetiva aptidão para satisfação do crédito, assumem caráter coercitivo e punitivo incompatível com os princípios da execução civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Raízes contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1013384-04.2023.8.11.0041, movida em face de Joyce Pereira Neto Ribeiro, por meio da qual o MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de penhora de todo e qualquer bem existente na residência da executada, bem como rejeitou a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH e do passaporte, ao fundamento de ausência de demonstração de sua efetividade para satisfação do crédito executado e da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) foram esgotadas diversas diligências executivas para localização de bens, mediante consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, entre outros, todas infrutíferas; (ii) o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar a efetividade da execução; e (iii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 353786889.

As informações constam no id. 355035409.

Nas contrarrazões de id. 360709385, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial n. 1013384-04.2023.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Raízes em face de Joyce Pereira Neto Ribeiro, fundada em Cédula de Crédito Bancário no 2020120580, decorrente de confissão e renegociação de dívida, cujo débito, à época do ajuizamento, foi indicado em R$ 41.832,58, posteriormente atualizado no curso da execução. A exequente, após a adoção de diversas diligências voltadas à localização de bens e ativos financeiros da executada, requereu a aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão/apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da devedora.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, embora o ordenamento jurídico admita medidas executivas atípicas, aquelas requeridas não se revelariam eficazes ao adimplemento do débito, por inexistir relação de interdependência entre a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito com a satisfação do crédito executado. O Juízo de origem também destacou que tais providências poderiam afetar direitos mínimos assegurados constitucionalmente, além de assumir feição excessivamente gravosa, sobretudo quando ausente demonstração concreta de sua efetividade.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a execução tramita há longo período sem êxito na localização de bens penhoráveis; (ii) foram realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS e outros mecanismos de busca patrimonial, todas infrutíferas; (iii) o art. 139, IV, do CPC autoriza medidas executivas atípicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional; (iv) o STF, no julgamento da ADI no 5.941, reconheceu a constitucionalidade dessas medidas; (v) o STJ, no Tema 1.137, teria fixado parâmetros que, segundo afirma, estariam preenchidos no caso concreto; (vi) a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito não violaria o direito de locomoção da agravada, mas apenas imporia restrições indiretas destinadas a compelir o adimplemento; e (vii) em caso análogo, a suspensão de passaporte teria contribuído para a composição entre as partes, demonstrando a eficácia prática da medida.

Ao final, requer a reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de suspensão/apreensão da CNH, dos cartões de crédito e do passaporte da agravada, bem como a expedição de ofícios ao DETRAN/MT, às operadoras de cartão de crédito e à Polícia Federal.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a adoção das medidas executivas atípicas postuladas pela exequente, consistentes na suspensão/apreensão da CNH, suspensão/apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada Joyce Pereira Neto Ribeiro.

Com efeito, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao magistrado
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Não se desconhece, portanto, que o CPC/2015 ampliou os poderes executivos do juiz, admitindo, em caráter excepcional, a adoção de medidas executivas atípicas voltadas à efetividade da tutela jurisdicional.

Também é certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.941, reconheceu a constitucionalidade, em tese, dessas medidas, desde que observados os direitos fundamentais, a proporcionalidade, a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.137, assentou que a adoção de medidas executivas atípicas exige observância cumulativa de critérios rigorosos, notadamente subsidiariedade, fundamentação concreta, proporcionalidade, razoabilidade e adequação da providência à satisfação do crédito.

Todavia, a admissibilidade abstrata das medidas atípicas não conduz ao seu deferimento automático em toda execução frustrada.

A execução civil permanece orientada pelo princípio da patrimonialidade, de modo que a tutela executiva deve incidir prioritariamente sobre o patrimônio do devedor, e não se converter em mecanismo de coerção pessoal ou pressão psicológica desvinculada de efetiva utilidade executiva.

No caso concreto, embora a agravante demonstre a realização de diversas diligências patrimoniais infrutíferas, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição das restrições pretendidas.

O esgotamento das medidas típicas constitui requisito relevante para aferição da subsidiariedade, mas não basta, isoladamente, para legitimar providências restritivas de direitos pessoais. É indispensável demonstrar que a medida postulada possui aptidão concreta para contribuir à satisfação do crédito, e não apenas potencial de constrangimento ao executado.

No ponto, a agravante sustenta que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito seria a
“última medida eficaz”
para compelir a agravada ao pagamento. Contudo, a argumentação permanece em plano essencialmente abstrato, desacompanhada de elementos concretos aptos a evidenciar ocultação patrimonial dolosa, padrão de vida incompatível com a alegada insolvência, utilização abusiva de crédito, viagens internacionais frequentes ou qualquer circunstância objetiva demonstrativa de que as medidas postuladas efetivamente contribuiriam para a satisfação da execução.

A mera inexistência de bens localizados não equivale, necessariamente, à comprovação de fraude patrimonial ou resistência maliciosa do executado.

Nesse contexto, a suspensão da CNH e do passaporte, embora admitidas em tese pela jurisprudência superior, assumem, na hipótese, feição predominantemente coercitiva e punitiva, sem demonstração concreta de relação instrumental com a satisfação do crédito perseguido.

O mesmo se verifica quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, providência que, além de não importar localização ou expropriação patrimonial, pode inclusive dificultar a reorganização financeira da devedora, existindo, ademais, mecanismos típicos menos gravosos destinados à restrição creditícia, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

A propósito, o fato de a agravante mencionar episódio ocorrido em outro processo, no qual a suspensão de passaporte teria estimulado acordo, não possui força suficiente para justificar, automaticamente, a adoção da medida nestes autos, pois a adequação das providências executivas deve ser aferida à luz das particularidades concretas de cada demanda.

Assim, a pretensão recursal acaba por confundir efetividade da execução com ampliação ilimitada dos meios de coerção pessoal do devedor, entendimento que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

A decisão agravada, ao indeferir as medidas postuladas, não afastou abstratamente a possibilidade jurídica das medidas executivas atípicas. Ao contrário, reconheceu sua admissibilidade em tese, concluindo, contudo, que, no caso concreto, inexistem elementos suficientes demonstrativos de sua adequação, necessidade e efetiva utilidade executiva.

Tal fundamentação revela-se compatível com os parâmetros atualmente fixados pelo STF e STJ, inexistindo razão para reforma.

Nesse mesmo sentido, esta Câmara já decidiu que a suspensão da CNH, passaporte ou cartão de crédito, quando dissociada de efetiva demonstração de aptidão à satisfação do crédito, assume caráter punitivo e desproporcional, incompatível com os princípios que regem a execução civil, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS . ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ . JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS (CNH E PASSAPORTE). RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e retenção de passaporte). II . Questão em discussão 2. (i) Conformidade do acórdão com o Tema 1.137 do STJ; (ii) possibilidade de adoção das medidas atípicas no caso concreto. III . Razões de decidir 3. O Tema 1.137 do STJ não exige prova de fraude ou ocultação de bens para adoção de medidas atípicas.;
4 . Necessária, contudo, demonstração concreta de utilidade, adequação e proporcionalidade.; 5. Ausente prova da efetividade das medidas postuladas no caso.
IV . Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação parcialmente positivo. Recurso desprovido. Tese de julgamento:“
1 . A adoção de medidas executivas atípicas independe de prova de fraude ou ocultação de bens, exigindo fundamentação concreta quanto à proporcionalidade e utilidade.” 2. “Inviável a imposição de suspensão de CNH e retenção de passaporte sem demonstração de efetividade para satisfação do crédito.”

(TJMT, RAI 10136885820258110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.04.2026 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART . 139, IV, DO CPC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO (ART . 5o, XV, CF). NATUREZA PUNITIVA DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH do executado, visando à satisfação de crédito pecuniário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da CNH, como medida executiva atípica prevista no art . 139, IV, do CPC, é compatível, no caso concreto, com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com o direito fundamental de locomoção. III. RAZÕES DE DECIDIR Medidas executivas atípicas somente podem ser aplicadas quando observados os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC .
A suspensão da CNH, quando não relacionada à efetiva satisfação do crédito, constitui medida punitiva e desproporcional, violando o direito de locomoção previsto no art. 5o, XV, da Constituição. A restrição de direitos pessoais do executado é inadmissível quando inexistir relação instrumental entre a medida e a finalidade executiva.
IV . DISPOSITIVO Recurso provido.”
(TJMT, RAI 10360367020258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.12.2025 – negritei)

Portanto, embora se reconheça a relevância do crédito executado e o direito da agravante à tutela jurisdicional efetiva, as medidas postuladas não se mostram, na hipótese concreta, adequadas, necessárias ou proporcionais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026